Tribunal: TJMT
Processo: 0019626-90.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019626-90.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A SUPOSTA IRREGULARIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO –
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença de ID nº 100471964 -pág.14, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de nº 0019626-90.2019, ajuizada por
SEDENI LUCAS LOCKS,
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$41.981,59 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) e condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões de id. 100471964-pág.41, sustenta a regularidade nos procedimentos adotados e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões de ID n.º 100471964-pág.70, por meio das quais, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso apresentado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor propôs a presente demanda para desconstituir a cobrança que sofreu da concessionária de serviço público, no valor de R$41.981,59 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora (UC nº 6/693857-5).

Durante a instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes, após, sobreveio a sentença que determinou o cancelamento do débito discutido nos autos.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da apelada, por meio de fotos e Termo de Ocorrência.

Malgrado essa alegação, da análise dos autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo foi vistoriado em 03.04.2019, no entanto, não houve o agendamento de avaliação técnica do medidor.

Aliás, é assente o entendimento nesta Corte de que a apuração de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.”
(APELAÇÃO CÍVEL DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018).

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA À AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Se não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, uma vez que a inspeção não foi acompanhada, não houve a entrega de cópia do TOI ao consumidor, nem mesmo perícia técnica para compor o conjunto de evidências de possível irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento, não cabe a cobrança de fatura de recuperação de consumo. Não havendo proveito econômico, os honorários não podem ser fixados com base na condenação”
(RAC 0035122-12.2016.811.0041. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Nesse contexto, a confirmação da legalidade não se operou, visto a ausência de laudo técnico nos autos, bem como de contraditório e ampla defesa.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver, ainda, prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Assim, não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022